Tribunal: TJBA
Processo: 8033740-28.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIANA VARJAO ALVES EVANGELISTA
Órgão julgador: MARIANA VARJAO ALVES EVANGELISTA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-03
Data de publicação: 2025-10-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8033740-28.2019.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: LB ENGENHARIA LTDA

Advogado(s)
:
DIEGO SUED ALVES DE ARAUJO, ANTONIO TAQUECHEL MOREIRA

APELADO: FABIO RODRIGO SANTANA DOS SANTOS

Advogado(s)
:
RAFAELA SOUZA TANURI MEIRELLES, ALOISIO MARQUES DE SOUZA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL. CULPA DA CONSTRUTORA. INTERESSE DE AGIR. NÃO EXAURIMENTO DAS VIAS ADMINISTRATIVAS. PRINCÍPIO DA INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO. PRELIMINAR REJEITADA. PRAZO CONTRATUAL DE ENTREGA DESCUMPRIDO. INADIMPLEMENTO CONFIGURADO. INVERSÃO DA CLÁUSULA PENAL. TEMA 971 DO STJ. LUCROS CESSANTES. IMPOSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO COM MULTA PENAL. TEMA 970 DO STJ. RESOLUÇÃO DO CONTRATO. INTERESSE CONTRATUAL NEGATIVO. LUCROS CESSANTES NÃO PRESUMIDOS. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS MAJORADOS. RECURSO NÃO PROVIDO.

1.Preliminar de ausência de interesse de agir rejeitada, uma vez que a cláusula contratual prevê a rescisão imediata do contrato em caso de inadimplemento, sem necessidade de notificação judicial ou extrajudicial, bem como pelo princípio da inafastabilidade da jurisdição.

2.Configurado o inadimplemento da construtora pelo atraso na entrega do imóvel, conforme estipulado no contrato, sendo inaplicável a alegação de ausência de pagamento do saldo devedor pelo autor como causa para o atraso.

3.Aplicação do Tema 971 do STJ, que permite a inversão da cláusula penal em contratos de adesão, beneficiando o consumidor quando houver inadimplemento por parte da construtora.

4.Lucros cessantes não presumidos em caso de resolução do contrato por interesse contratual negativo, sendo vedada a cumulação de lucros cessantes com a multa pena, conforme entendimento do STJ no Tema 970.

5.Manutenção da sentença que determinou a rescisão do contrato com a restituição dos valores pagos, a condenação ao pagamento de multa contratual e honorários sucumbenciais.

Vistos
, examinados, relatados e discutidos os presentes autos de
Apelação nº 8033740-28.2019.8.05.0001,
de Salvador, sendo apelante
LB ENGENHARIA LTDA
e apelado
FABIO RODRIGO SANTANA DOS SANTOS.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de sua Turma Julgadora,
NEGAR PROVIMENTO AO APELO
, nos termos do voto desta Relatora.

Sala das Sessões,

Presidente

MARIANA VARJÃO ALVES EVANGELIS

Juíza Substituta de 2º Grau - Relatora

Procurador(a) de Justiça